Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE RELAÇÕES AFETIVAS (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VERSÃO NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. AGRESSÕES RECÍPROCAS DEMONSTRADAS EM LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS E SOBRE QUEM TERIA INICIADO OS ATAQUES. VERSÕES CONTRADITÓRIAS E INCOERENTES. INCERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE DO CRIME. IN DUBIO PRO REO.

1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de crimes cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha, as declarações devem estar amparadas em outros elementos mínimos de prova. 1.2. No caso, as partes apresentam versões absolutamente conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, e os Laudos de Exames de Corpo de Delito denotam a ocorrência de lesões recíprocas (em maior intensidade no acusado), com significativa probabilidade de que as lesões que amparam a denúncia tenham ocorrido em resposta ao ataque iniciado pela própria ofendida.

2. A condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas contundentes e inequívocas sobre a prática do crime, sendo inviável quando o acervo probatório se mostrar frágil e/ou dúbio (art. 386, VII, CPP). 2.1. Assim, uma vez que, ao término da instrução criminal, remanescem dúvidas quanto à prática dos crimes de lesão corporal contra mulher nos moldes da Lei Maria da Penha, o decreto condenatório não pode ser mantido, em prestígio ao in dubio pro reo.

3. Recurso provido.